Tribunal: TJSP
Processo: 2011274-24.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
r n. 91, de 19 de outubro de 2.022, do Município de Ariranha. Servidor público. Funções gratificadas. Atribuições a serem "definidas em portaria, no ato da designação". Violação à reserva Legal. Afronta aos arts. 5o, 24, § 2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição estadual. Edição superveniente da lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2.023, do município de Ariranha. Perda do objeto em relação ao art. 40 e anexo A, da Lei complementar n. 91, de 19 de outubro de 2.022, do Município de Ariranha. Permanência do interesse de agir em relação à parte final do art. 41. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a expressão mencionada, no art. 41 da LCM 91/2022, extinto o processo em relação aos demais pedidos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2011274-24.2023.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 27/07/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/07/2023

Data de publicação:

27/07/2023

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 40, parte final do art. 41 e anexo X, ambos da lei complementar n. 91, de 19 de outubro de 2.022, do Município de Ariranha. Servidor público. Funções gratificadas. Atribuições a serem "definidas em portaria, no ato da designação". Violação à reserva Legal. Afronta aos arts. 5o, 24, § 2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição estadual. Edição superveniente da

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 40, parte final do art. 41 e anexo X, ambos da lei complementar n. 91, de 19 de outubro de 2.022, do Município de Ariranha. Servidor público. Funções gratificadas. Atribuições a serem "definidas em portaria, no ato da designação". Violação à reserva Legal. Afronta aos arts. 5o, 24, § 2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição estadual. Edição superveniente da lei Complementar n. 102, de 20 de março de 2.023, do município de Ariranha. Perda do objeto em relação ao art. 40 e anexo A, da Lei complementar n. 91, de 19 de outubro de 2.022, do Município de Ariranha. Permanência do interesse de agir em relação à parte final do art. 41. Ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a expressão mencionada, no art. 41 da LCM 91/2022, extinto o processo em relação aos demais pedidos.